Tribunal: TJMT
Processo: 8012761-76.2016.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8012761-76.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.680.361-55 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. SANEAR.

AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVISÃO DE COBRANÇAS ACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de
danos

morais
somente pode ser revisado em sede de recurso inominado quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos
danos
suportados pela vítima em razão da falha na prestação de serviço.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos
juros
de mora, nas indenizações por
danos

morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
Precedentes.

3.
In casu,
Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810) e pelo STJ no Tema 910.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante
ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença, na qual o juízo
a quo
fixou danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinou o recalculo das faturas do ano de 2015 e 2016 ao patamar de
25 m3 (vinte e cinco metros cúbicos)
, com abatimento dos valores eventualmente pagos com excesso nas faturas do ano de 2015 e 2016, com o devido ressarcimento à reclamante.

A pretensão recursal é para majoração da condenação a título de danos morais, pretendendo a recorrente o valor indenizatório de R$ 10.000,00, sob a alegação de que tal valor não traz a eficácia que se busque de tal decisão, tampouco surti nenhum efeito tais valores, quiçá esperado efeito pedagógico. Pleiteiam ainda, os juros com incidência a partir do evento danoso, qual seja do corte no fornecimento de agua na residência.

Contrarrazões recursais não foram aportados ao processo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023